Tribunal: TJDFT
Processo: 0720761-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICÁVEL.
1. Por força do princípio da adstrição, a sentença deve restringir-se aos pedidos deduzidos pelo autor na petição inicial, sob pena de julgamento extra petita (CPC, art. 492).
2. Não há decisão judicial de natureza diversa da pedida quando o provimento jurisdicional está implicitamente contido no pedido e, além disso, decorre de comando legal.
3. “É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções.” (REsp n. 1.445.560/MG).
4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
5. Comprovado que o consumidor foi devidamente informado sobre a cláusula penal no caso de rescisão contratual antes do prazo estabelecido, e que a multa é proporcional ao período não cumprido do ajuste, necessário o reconhecimento da legalidade e da ausência de abusividade da multa.
6. Não há que se falar em aplicação da Teoria da Imprevisão, a fim de flexibilizar a rescisão contratual, quando a parte não esclarece de que forma a pandemia da COVID-19 teria afetado suas atividades, principalmente diante do fato que se trata de condomínio residencial.
7. Preliminar rejeitada. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido.